Tribunal: STF
Processo: HC 235925
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Queiroz Gomes em favor de José Antônio da Silva Júnior contra ato omissivo do Juízo da Execução Penal ao não transferir os autos para o Juízo competente.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente encontra-se preso na Penitenciária II de Mirandópolis/SP e possui restabelecimento de benefício pendente, entretanto, o processo não encontra-se no DEECRIM competente. 



    Sustenta que passados quase 6 meses de sua transferência, o processo não foi remetido para o DEECRIM competente para andamento dos pedidos.



    Aduz, por fim, que “a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator violou expressamente o dever de fundamentação das decisões, podendo ser utilizada em qualquer outro caso, tornando-se, portanto, ilegal “ (p. 2)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada a imediata remessa do processo para o DEECRIM da 2ª RAJ da Comarca de Araçatuba/SP.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalta-se que no ato coator, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, foi determinado o fornecimento de informações ao Juízo da Execução Penal para que preste esclarecimentos, em decisão de indeferimento do pedido liminar, hipótese que enseja a aplicação da Súmula 691 desta Corte.



    Ademais, o período de quase 6 meses não configura desproporcionalidade do tempo para transferência dos autos em juízo de execução.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Juízo de Execução Penal celeridade. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente